Tribunal: TJMT
Processo: 0000953-30.2019.8.11.0029
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000953-30.2019.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[LOYANNE CARDOSO DE SOUZA - CPF: 059.388.501-50 (APELADO), ANA KARLA BRANDI HOHLENVERGER - CPF: 652.118.711-20 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), ANA KARLA BRANDI HOHLENVERGER - CPF: 652.118.711-20 (ADVOGADO), LOYANNE CARDOSO DE SOUZA - CPF: 059.388.501-50 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, LOYANNE CARDOSO DE SOUZA

APELADO: LOYANNE CARDOSO DE SOUZA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/06) – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 2º DA LEI
12.850/2013) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA E MINISTERIAL –
RECURSO DEFENSIVO
– PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADAS QUANTO AO DELITO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES – DEPOIMENTOS HARMÔNICOS –
CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS MANTIDA
– AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO DELITO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – REQUISITOS DO TIPO PENAL NÃO PREENCHIDOS – INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
–
APELANTE ABSOLVIDA DO DELITO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
– TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – DEDICAÇÃO AO CRIME EVIDENCIADA – EXTENSA FICHA CRIMINAL – PEDIDO DE AGUARDAR O JULGAMENTO EM LIBERDADE – INVIÁVEL – MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – RISCO À ORDEM SOCIAL E À APLICAÇÃO DA LEI PENAL – PEDIDO JÁ APRECIADO –
RECURSO MINISTERIAL
– PRETENDE A CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL – NECESSIDADE DE PROVA INEQUÍVOCA – AUSÊNCIA DE ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA COM A ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO –
APELO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO – APELO MINISTERIAL DESPROVIDO
– EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. Ainda que se tenha a presença de alguns indícios de envolvimento com a facção criminosa, tal situação, por si só, não é suficiente para subsidiar o édito condenatório, mormente porque não demonstrada a existência de estrutura ordenada e hierarquizada, permanente e estável no tempo, com divisão de tarefas previamente, de modo que a absolvição da apelante é a medida que se impõe.

2. O acervo probatório dos autos não demonstra que a apelante laborava conjuntamente em prol da traficância, que partilhava os lucros ou que administrava de forma compartilhada, mas apenas que essa comercializada entorpecentes em sua residência.

3. Os elementos autorizadores da segregação cautelar se mostram presentes, uma vez que a concessão do direito de recorrer em liberdade incorre em efetivo risco à ordem social e à aplicação da lei penal, sobretudo porque, conforme se depreende dos autos, a apelante possui diversos registros por envolvimento em atividades ilícitas.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000953-30.2019.8.11.0029

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, LOYANNE CARDOSO DE SOUZA

APELADO: LOYANNE CARDOSO DE SOUZA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos pela defesa de
Loyanne Cardoso de Souza
e

pelo
Ministério Público
, em desfavor do decreto condenatório prolatado pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Canarana.

A denúncia narra os seguintes eventos delituosos (id.
32220493
):

“
Na data de 28 de agosto de 2018, no período noturno, a Polícia Militar, após receber uma denúncia anônima atinente ao tráfico de entorpecentes na comarca, abordou João Vitor de Oliveira Rodrigues e o menor Natalício Neto Caetano Marques, que portavam 1 (uma) porção de cocaína. Por essa razão, foram até a residência de João Vitor de Oliveira Rodrigues, situada na Rua Campina Grande, nº 834, bairro Sol Nascente, Canarana-MT, ocasião em que apreenderam diversas porções de entorpecentes, totalizando 142,035 gramas de cocaína (fls. 14 e 19-IP), embalagens próprias para acondicionar entorpecentes, 1 (uma) bolsa feminina e 1 (um) celular.

A Polícia Civil, então, apurou que João Vitor de Oliveira Rodrigues residia no local com uma mulher, que possuía as mesmas características físicas da acusada (relatório ora anexado). Assim, obteve autorização judicial para acessar o celular apreendido, apurando que pertencia a
LOYANNE CARDOSO DE SOUZA.
Nesta toada, os policiais constaram que a acusada mantinha relação amorosa com João Vitor de Oliveira Rodrigues, de modo que residiam juntos no local (fls. 34/41-IP).

Mais ainda, a análise do celular de
LOYANNE CARDOSO DE SOUZA
evidenciou que a acusada integra a organização criminosa Comando Vermelho, sendo responsável pelo recrutamento de novos membros. Dessa foram, em que pese a prisão de João Vitor Oliveira Rodrigues, a acusada continuou a venda de entorpecentes na comarca, conforme constatado em monitoramento realizado pela Polícia Civil em 26 de janeiro de 2019 (fl. 51-IP).” – sic.

Após a instrução processual, o juízo singular julgou a inicial acusatória
parcialmente procedente
e condenou a apelante
Loyanne Cardoso de Souza
à pena de
05 (cinco) anos de reclusão
, bem como ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos,
pela prática do crime de tráfico de entorpecentes
(art. 33,
caput,
da Lei 11.343/2006) e à pena de
03 (três) anos de reclusão
e 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos,
pela prática do crime de organização criminosa
(art. 2º da Lei 12.850/2013).

Inconformada, a defesa pugna pela reforma da r. sentença, objetivando a absolvição da apelante
Loyanne,
por insuficiência probatória. Alternativamente, requer a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas no grau máximo, bem como o direito de a acusada aguardar em liberdade o trânsito em julgado da presente demanda (id. 32221958).

Por sua vez, a acusação insurge-se contra a absolvição da acusada da imputação pelo crime de associação para o tráfico, porquanto argumenta que há provas suficientes para subsidiar o édito condenatório (id. 32221529).

As contrarrazões de ambas as partes foram devidamente apresentadas, rechaçando, cada uma, as teses adversas.

Por fim, a Procuradoria Geral de Justiça, manifestou pelo desprovimento do recurso defensivo e pelo provimento do recurso ministerial (id.
40226977
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, LOYANNE CARDOSO DE SOUZA

APELADO: LOYANNE CARDOSO DE SOUZA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como já relatado, trata-se de
recursos de apelação interpostos pela defesa de
Loyanne Cardoso de Souza
e

pelo
Ministério Público
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca da Canarana, que julgou parcialmente procedente a inicial acusatória e condenou a ré pela prática do crime de tráfico de entorpecentes e organização criminosa, absolvendo-a, contudo, do delito de associação para o tráfico de drogas.

De proêmio, busca a defesa no presente recurso a absolvição da apelante, porquanto sustenta que a condenação fundou-se somente em documento de RG de terceiro encontrado no local do crime.

Sem razão a defesa quanto à
condenação do crime de tráfico de drogas
, inscrito no art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

A
materialidade
do delito está demonstrada pelos boletins de ocorrência (id.
32220950
), termos de exibição e apreensão (id.
32220952, id. 32220961 e id. 32220961
), laudo pericial do entorpecente apreendido (id. 32221526), auto descritivo em cartão de memória (id.
32220968
) e o relatório policial (id. 32220978).

A
autoria
, da mesma forma, é induvidosa, conforme as informações colhidas pela autoridade policial e as provas orais carreada aos autos durante a fase de instrução.

Com efeito, ao ser interrogada em juízo, a apelante negou a prática delituosa, alegando que estava no município de Barra do Garças na data dos fatos. Por fim, disse que não tinha relacionamento com o acusado
João Vitor de Oliveira Rodrigues
.

Todavia, os demais elementos probatórios destoam da versão apresentada pela apelante.

Em juízo, o investigador de polícia,
Valdivino Vital Amordivino
, afirmou que ao adentrarem a residência de
João Vitor
, encontraram uma grande quantidade de “
crack
” e uma bolsa feminina, com dinheiro e um aparelho de celular, que pertencia à apelante
Loyanne
.

Transcrevo parte da oitiva:

“
Valdinino
: (...) inicialmente, abordado aqui em Canarana, foi o João Vitor, era um sexta-feira, a equipe da polícia judiciária civil realizada o monitoramento da cidade e para nossa surpresa o encontramos, até então era desconhecido da equipe de investigação, ele estava na companhia de um adolescente, já conhecido aqui na cidade (...) e naquela noite ele possuía em seu poder cerca de R$550,00, questionado do que se tratava aquele dinheiro, da origem do dinheiro, ele relatou para gente que a sua mãe havia dado (...) solicitamos a ele que nos levássemos até a residência que estava hospedado aqui em Canarana, ele, então, nos apresentou uma casa, algumas pessoas que estavam na residência, já naquele primeiro momento,

nos disse que o João Vitor possuía uma esposa, embora não tivessem nos relatado o nome dessa esposa, falaram para gente que ela tinha uma tatuagem muito peculiar numa das pernas, que era um Mickey
(...) em seguida nos chegou a informação de que o João Vitor havia locado uma residência no barro Nova Canarana, uma residência, inclusive, que pertencia a uma pessoa que encontra-se presa (...) adentramos a residência, encontramos ali uma grande quantidade de crack no chão (...) tinha também uma bolsa feminina, com uma certa quantia em dinheiro e dentro dessa bolsa feminina, nós encontramos um aparelho celular;
como o aparelho celular ele possuía senha, nós retiramos o cartão de memória e com autorização judicial, nós fizemos o acesso a essa cartão de memória (...) havia fotos da Loyanne com o João Vitor (...) também havia um material alusivo à facção criminosa Comando Vermelho (...)

Acusação
: O João Vitor, quando foi ouvido na ação penal dele, mesmo fato em outra ação penal, ele negou várias vezes relação amorosa ou conhecer a Loyanne, o telefone celular demonstra, então, que havia essa relação entre eles?

Valdinino
: Demonstra de forma inequívoca que havia um relacionamento entre os dois (...)

Acusação
: Para ficar claro, você não chegou a pegar a Loyanne traficando efetivamente, mas têm essa relação afetiva entra a Loyanne e o João Vitor, sem controvérsias, né?

Valdinino: Sim, estavam juntos na mesma casa e na mesma casa tinha droga que foi apreendida pela polícia;

Acusação
: E eles negara que mantinham relação amorosa?

Valdinino
:Os dois negaram, inclusive negaram conhecer um ao outro (...)”

Do aparelho de celular apreendido, foi removido um cartão de memória, o qual foi periciado . O relatório pericial concluiu que a apelante
Loyanne
estava em relacionamento amoroso com o acusado
João Vitor
, os quais juntos laboravam em favor da traficância.

Além disso, o investigador
Dicson Danilo Souza Moura
, relatou que um dos menores presentes no momento da operação policial, afirmou que não sabia o nome da esposa de
João Vitor
, mas que ela tinha uma tatuagem do personagem “
Mickey
” em sua perna:

“Dicson
: (...) um dos maiores alí, que eu não lembro o nome, ele relatou que realmente ele (João Vitor) estava na cidade com a esposa, mas ele não sabia o nome também, mas ele informou que ela tinha tatuagem de um “Mickey” na perna (...)”

Tal informação é corroborada pelo relatório de investigação n. 168/2019, o qual atesta que a apelante possui uma tatuagem do personagem “
Mickey
” em sua perna esquerda (id. 32220998).

Por fim, todos as testemunhas são
uníssonas
ao afirmarem que a apelante era conhecida na região por praticar
mercancia de entorpecentes
.

Assim, em que pese os argumentos trazidos pela apelante, observo que o conjunto probatório e as declarações das testemunhas ouvidas em juízo são
harmônicas
, não havendo, portanto, razões para refutar o decreto condenatório.

Nesse sentido, trago a jurisprudência:

“(...) A prova testemunhal disponível nos autos - os depoimentos coesos prestados pelos policiais, tanto em sede inquisitorial, quanto perante o juízo – aliada à prova da materialidade delitiva, diferentemente do que aduzem as defesas, se mostra suficiente para concluir-se pela perfectibilização da conduta prevista no artigo 33, caput, da Lei de Drogas, o que corrobora a condenação operada pela sentenciante, tendo em vista não estarem presentes quaisquer excludentes da culpabilidade ou da ilicitude. (...)”
(Apelação Criminal, Nº 70081755233, Segunda Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: José Antônio Cidade Pitrez, Julgado em: 12-03-2020)

Lado outro, tenho que a condenação pelo crime de
organização criminosa
(art. 2º da Lei n. 12.850/13) não restou devidamente comprovada, isso porque o conjunto probatório dos autos não demonstrou, sem sombra de dúvidas, o real envolvimento da apelante com a facção criminosa Comando Vermelho.

Ora, embora a denúncia indique que a apelante integrava o núcleo de recrutamento da organização criminosa, tal situação não foi amplamente demonstrada, eis que sequer elencou nomes dos demais integrantes, hierarquia ou divisão de tarefas, mas apenas fundou-se nas breves informações encontradas no aparelho de celular apreendido, apresentando envolvimento genérico, o que não pode ser ratificado por esse órgão colegiado.

Assim, tenho que o conjunto probatório dos autos não é suficiente para evidenciar a real participação da apelante em associação estruturalmente ordenada, estável e permanente, ou sequer que estivesse ligada de forma hierárquica ao grupo criminoso Comando Vermelho.

Diante disso, ainda que se tenha a presença de alguns indícios de envolvimento com a facção criminosa, tal situação, por si só, não é suficiente para subsidiar o édito condenatório, mormente porque não demonstrada a existência de estrutura ordenada e hierarquizada, permanente e estável no tempo, com divisão de tarefas previamente, de modo que a absolvição da apelante é a medida que se impõe.

Por tais razões, ante a inexpressividade do conjunto probatório dos autos em relação ao delito inscrito no art. 2º da Lei n. 12.850/2013, acolho o pedido de
absolvição
da apelante.

No que tange ao pedido do
Ministério Público
de condenação por
associação para o tráfico
(art. 35 da Lei 11.343/06), entendo que
não se mostram presentes os requisitos necessários
.

O acervo probatório dos autos não demonstra que a apelante laborava conjuntamente em prol da traficância, que partilhava os lucros ou que administrava de forma compartilhada, mas apenas que essa comercializava entorpecentes em sua residência.

Com efeito, para caracterizar o delito inscrito no art. 35 da Lei 11.343/06 se faz necessário a inequívoca demonstração entre a acusada e sua função na sociedade criminosa para o fim do tráfico de entorpecentes, o que não ocorreu
in casu.

A propósito:

“(...) Para que se prolate um decreto condenatório relativo ao crime de associação para o tráfico é necessário que a acusação produza prova do caráter perene da aliança estabelecida entre os agentes (...)”
(TJ-MG - APR: 10024170777841001 MG, Relator: Cássio Salomé, Data de Julgamento: 05/02/2020, Data de Publicação: 12/02/2020)

Assim, não há qualquer indicativo da permanência e da estabilidade da conduta da acusada com a associação criminosa para o tráfico, não merecendo, portanto, o provimento do recurso. Havia entre eles coautoria.

De outro tanto, a defesa requer a aplicação da causa especial de diminuição de pena descrita no § 4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06 (tráfico privilegiado), sob o argumento de que a apelante preenche todos os requisitos.

Para a aplicação da
causa especial de diminuição de pena
, a acusada deve preencher,
cumulativamente
, todo os requisitos legais, quais sejam, ser primária, de bons antecedentes e
não se dedicar à atividades criminosas
ou integrar organização criminosa.

No caso em apreço, ainda que a apelante seja primária e não possua registros criminais com trânsito em julgado, há provas suficientes de sua dedicação à atividade criminosa consistente no tráfico de entorpecentes, porquanto se infere de sua folha de antecedentes criminais no id.

32221985, que ela foi presa diversas vezes na posse de entorpecentes, revelando que
não faz jus ao aludido benefício
.

Em casos semelhantes esse foi o entendimento jurisprudencial:

“(...) A extensa ficha de registros criminais ligados ao tráfico de drogas, aliado à fama de “boca de fumo” que a residência do réu possuía, além de terem sido localizados em sua posse objetos oriundos de furtos, comumente utilizados na permuta por entorpecentes, são fundamentos idôneos a evidenciar a dedicação à atividade criminosa, o que afasta a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da lei de regência.
(Ap 67943/2015, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 08/09/2015, Publicado no DJE 10/09/2015)

Por derradeiro, a defesa pugna pelo direito de a apelante
aguardar o julgamento em liberdade
.

Sem razão a defesa.

In casu,
os elementos autorizadores da segregação cautelar se mostram presentes, porquanto a concessão do direito de recorrer em liberdade incorre em efetivo risco à ordem social e à aplicação da lei penal, sobretudo porque, conforme se depreende dos autos, a apelante possui diversos registros por envolvimento em atividades ilícitas.

Ademais, a apelante permaneceu presa durante toda a instrução penal, de modo que não há lógica em, após o édito condenatório, conceder o direito de recorrer em liberdade, enquanto os motivos autorizadores da segregação cautelar ainda persistem.

Anoto, por oportuno, que embora argumentado pela defesa, não há provas nos autos de que a apelante integra qualquer grupo de risco da COVID-19 e nem mesmo que possui algum procedimento cirúrgico a ser realizado.

Registro, ainda, que o presente pedido já foi devidamente apreciado, quando da análise do
Habeas Corpus
n. 1014577-22.2019.8.11.0000, julgado por este Tribunal de Justiça em 05/11/2019, bem como pelo STJ, quando da análise do pedido liminar no RHC n. 120.641- MT e, nestes mesmos autos, na análise do petitório de id. 39515498.

Por fim, a apelante pretende o
prequestionamento
da matéria, para eventual interposição de recurso nas cortes superiores.

Contudo, é certo que a configuração do instituto do prequestionamento pressupõe debate e decisão sobre a matéria aventada, ou seja, emissão de juízo de valor a respeito do tema trazido à discussão, não havendo necessidade de enfrentar uma a uma das normas legais citadas pelas partes, mormente porque foram analisadas todas as questões pertinentes para a solução da controvérsia.

Por todo o exposto, em
dissonância
com o parecer ministerial,
nego provimento
ao apelo ministerial e
dou parcial provimento
ao apelo interposto pela apelante, apenas para
absolvê-la
do delito de
organização criminosa,
mantendo a condenação pelo tráfico de drogas em 05 (cinco) anos de reclusão e o pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos,
que deverá ser cumprida no regime semiaberto
.

.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2020